Tribunal: TJES
Processo: 5013892-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013892-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEUZA MARIA DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: JOAO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE CONVERSÃO DE RITO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE PERSUASIVO. NÃO VINCULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Neuza Maria da Silva Santos contra decisão monocrática (id. 15958125) que não conheceu de agravo de instrumento interposto em face de pronunciamento judicial (id. 70162581) que, em ação de alvará judicial, determinou a intimação da parte para informar o interesse na conversão do feito para inventário ou arrolamento.

2. A agravante sustenta que a decisão possui caráter decisório impositivo, pois condiciona o prosseguimento do feito à mudança de rito, configurando gravame imediato, e pugna pela reforma da decisão monocrática.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia jurídica central consiste em definir se o ato judicial que determina a intimação da parte para se manifestar sobre o interesse na conversão do procedimento constitui decisão interlocutória recorrível ou despacho de mero expediente.

III. Razões de Decidir

4. O pronunciamento recorrido não determinou efetivamente qualquer conversão de rito, limitando-se a externar entendimento prévio e determinar a oitiva da parte para impulsionar o feito, evidenciando ausência de prejuízo concreto e imediato.

5. A manifestação caracteriza-se como despacho de mero expediente, aplicando-se o disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, que estabelece a irrecorribilidade dos despachos, além de não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do mesmo diploma, inclusive pela inaplicabilidade da taxatividade mitigada por ausência de urgência.

6. O julgador não está adstrito a precedentes de caráter meramente persuasivo, uma vez que o dever de afastamento motivado exigido pelo art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil limita-se aos precedentes qualificados com eficácia vinculante do art. 927 do mesmo código.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "O comando judicial que determina a prévia intimação da parte para se manifestar sobre o interesse em conversão de rito constitui despacho de mero expediente, desprovido de cunho decisório, sendo incabível a interposição de recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 10, 489, § 1º, VI, 927, 932, III, 1.001, 1.015 e 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJES (Agravo Interno Cível 024130223720; Agravo de Instrumento 5002375-84.2023.8.08.0000); STJ (AgInt no AREsp 1843196/RJ; AgInt no AREsp 1427771/SP; AgInt no AREsp 1.907.813/MS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO do agravo interno e, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

NEUZA MARIA DA SILVA SANTOS

contra decisão monocrática de id. 15958125 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por ela.

Em suas razões (id. 16358762), a agravante sustenta em síntese, que negar recorribilidade a ato ordinatório é permitir que uma decisão interlocutória, travestida de despacho, impeça o acesso da parte a uma tutela jurisdicional mais eficiente, obrigando-a a arcar com o ônus de um procedimento mais gravoso ou, alternativamente, com a extinção de seu pleito.

Requereu o provimento do recurso para o fim de ser reformada a respeitável decisão monocrática impugnada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013892-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEUZA MARIA DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: JOAO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

NEUZA MARIA DA SILVA SANTOS

em razão da decisão monocrática de id. 15958125 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por ela.

Em suas razões (id. 16358762), a agravante sustenta em síntese, que negar recorribilidade a ato ordinatório é permitir que uma decisão interlocutória, travestida de despacho, impeça o acesso da parte a uma tutela jurisdicional mais eficiente, obrigando-a a arcar com o ônus de um procedimento mais gravoso ou, alternativamente, com a extinção de seu pleito.

Requereu o provimento do recurso para o fim de ser reformada a respeitável decisão monocrática impugnada.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEUZA MARIA DA SILVA SANTOS em face do pronunciamento judicial (id. 70162581 – autos de origem) que, nos autos da ação de alvará judicial, considerou inadequado o rito eleito e determinou a intimação da parte autora para informar se possui interesse na conversão do feito para inventário ou arrolamento.

Conforme despacho de id. 15663739, em razão de o recurso parecer, prima facie, inadmissível, determinei a intimação da agravante para se manifestar sobre o aparente não cabimento do recurso, justificando a existência de conteúdo decisório e o gravame imediato decorrente do ato judicial impugnado, em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

Em sua manifestação (id. 15873618), a agravante sustenta, em síntese, que o pronunciamento judicial possui caráter decisório impositivo, pois condiciona o prosseguimento do feito a uma mudança de rito, e que a recusa levaria inevitavelmente à extinção do processo, configurando gravame imediato e tornando inútil a discussão da matéria em futura apelação.

Com arrimo em tal argumento, requer a reconsideração do despacho id. 2700592, com a análise do pedido de tutela recursal.

É o breve relatório. Passo a decidir.

O presente recurso pode ser julgado unipessoalmente, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível.

No caso vertente, como narrado acima, a agravante recorre em face de pronunciamento exarado pelo juízo singular que, por reputar inadequado o rito de alvará judicial, determinou a sua intimação para se manifestar sobre o interesse na conversão do procedimento.

Entretanto, penso entendo despacho objurgado não pode ser objeto do presente recurso, tanto pela natureza de seu conteúdo, quanto por não constar do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Outrossim, não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo, porquanto ausente o requisito da urgência.

Com efeito, é manifesta a ausência de cunho decisório no pronunciamento objurgado, porquanto nenhuma conversão de rito foi efetivamente determinada. Cumpre salientar que, mesmo na hipótese de uma futura extinção do feito ou de qualquer outra medida de caráter terminativo, o recurso cabível seria a apelação, e não o presente instrumento.

O douto Magistrado, na realidade, limitou-se a externar um entendimento prévio e, de forma prudente, determinou a oitiva da parte antes de proferir uma deliberação definitiva sobre a matéria, o que evidencia a inexistência de prejuízo concreto e imediato a justificar a recorribilidade do ato.

O comando judicial, portanto, configura-se como despacho de mero expediente, que visa a impulsionar o feito para uma futura deliberação. E, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, "dos despachos não cabe recurso".

Em casos análogos assim se posicionou a jurisprudência pátria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. ACOLHIDA. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR UNANIMIDADE. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC. 1. O art. 1.021 do CPC/2015 dispõe que: Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 2. É clara a inadmissibilidade do presente recurso, eis que, apesar de a agravante alegar recorrer de decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça por ela almejado, está a recorrer de um despacho, o qual, na verdade, determinou, pela segunda vez, a comprovação da sua insuficiência financeira para fins de pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios. 3. O despacho aqui recorrido não tem nenhum cunho decisório, não sendo possível a interposição de recurso em face do mesmo. Nesse sentido, inclusive, o Código de Processo Civil é expresso em seu art. 1.001: Dos despachos não cabe recurso. 4. Preliminar de inadmissibilidade acolhida. Recurso não conhecido por unanimidade, condenando a recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024130223720, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 05/11/2021)

Ademais, quanto à alegação de existência de “precedente” invocado em suas razões, o que pretende, na verdade, é que este relator se utilize de julgado isolado (agravo de instrumento n. 5002375-84.2023.8.08.0000 deste e. TJES), que não possui efeito vinculante.

Nesse particular, trata-se de jurisprudência persuasiva, não ficando o julgador a ela adstrito, justamente pela ausência de força obrigatória. Com efeito, o dever de aplicação ou de afastamento motivado, previsto no art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, deve ser observado pelo órgão julgador no caso de precedentes qualificados, com eficácia vinculante, elencados no rol do art. 927 do mesmo diploma legal, o que não é o caso do aresto invocado.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 489, §1º, VI, DO CPC. OBRIGATORIEDADE RELACIONADA A SÚMULAS E PRECEDENTES VINCULANTES.

1. A alegada negativa de prestação jurisdicional não se efetivou no caso dos autos, uma vez que não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de tornar nula a decisão impugnada no especial, porquanto a Corte de origem apreciou a demanda de modo suficiente, havendo se pronunciado acerca de todas as questões suscitadas nos embargos, apenas adotando entendimento contrário aos interesses da parte recorrente.

2. O "art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos" (AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021).

3. "Com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes" (AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.907.813/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Firme a tais considerações, aplicando o permissivo contido no caput do artigo 932, III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso.”

Dito isso e, na linha de raciocínio adotada na decisão recorrida, conclui-se que o pronunciamento judicial recorrido é desprovido de cunho decisório e, portanto, não é possível o manejo do agravo de instrumento em consonância com o disposto no art. 1.001 do CPC que dispõe: “
Dos despachos não cabe recurso
”.

No mais, examinando o agravo interno, nota-se que o recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar modificação da conclusão alcançada na r. decisão monocrática impugnada.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do

agravo interno e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)